Tribunal: TJSP
Processo: 1004713-53.2019.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
*Honorários de advogado – Embargos à execução – Acolhimento da impenhorabilidade – Fixação da verba honorária por equidade - Inexistência de demasiado trabalho ou tempo a justificar a majoração dos honorários – Atuação do causídico que se limitou a petição acompanhada da documentação pertinente - Ademais, o benefício econômico não equivale ao valor da execução porquanto esta permanece hígida,

Ementa:
*Honorários de advogado – Embargos à execução – Acolhimento da impenhorabilidade – Fixação da verba honorária por equidade - Inexistência de demasiado trabalho ou tempo a justificar a majoração dos honorários – Atuação do causídico que se limitou a petição acompanhada da documentação pertinente - Ademais, o benefício econômico não equivale ao valor da execução porquanto esta permanece hígida, apesar do acolhimento dos embargos - Sentença que arbitrou os honorários por equidade, mantida - Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004713-53.2019.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que são apelantes
JOSÉ ROBERTO BOLONHA (JUSTIÇA GRATUITA) e SUELI DE OLIVEIRA
SOUZA BOLONHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004713-53.2019.8.26.0319 - Lençóis Paulista - Voto no 46615
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46615
APEL.No: 1004713-53.2019.8.26.0319
COMARCA: LENÇÓIS PAULISTA
APTE : JOSÉ ROBERTO BOLONHA E OUT (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO : BANCO DO BRASIL S/A
*HONORÁRIOS DE ADVOGADO Embargos à execução
Acolhimento da impenhorabilidade
Fixação da verba
honorária por equidade - Inexistência de demasiado trabalho ou
tempo a justificar a majoração dos honorários Atuação do
causídico que se limitou a petição acompanhada da
documentação pertinente - Ademais, o benefício econômico
não equivale ao valor da execução porquanto esta permanece
hígida, apesar do acolhimento dos embargos - Sentença que
arbitrou os honorários por equidade, mantida - Recurso não
provido.*
Trata-se
de
ação
ordinária
julgada
improcedente pela r.sentença de fls.98/100: “Ante o
exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos e, assim,
decreto a nulidade da penhora efetivada nos autos da
execução n. 5811-47.2006, levantando-a, restando, assim,
liberado o bem imóvel matriculado sob n° 4.613 junto ao
CRI
local.
Condeno
o
banco
exequente/embargado
ao
pagamento de honorários advocatícios que fixo, com fulcro
no art. 85, § 8o, CPC, em R$ 1.000,00, devidamente
atualizado até efetivo pagamento. P.R.I.”. Houve rejeição
dos embargos declaratórios às fls.110/112.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, o autor apresentou apelação de fls.115/122,
questionando o valor arbitrado a título de verba
honorária. Alega que o valor da causa não é inestimável ou
irrisório, e seguiu criteriosamente o disposto no artigo
292, I do CPC. Argumenta que o valor da causa não ação de
embargos deve ser o mesmo que o embargado deu à ação de
cobrança, pois equivale ao valor econômico pretendido.
Reclama a fixação dos honorários nos termos do artigo 85,
§ 2o CPC. Requer provimento ao recurso para majoração dos
honorários fixados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004713-53.2019.8.26.0319 - Lençóis Paulista - Voto no 46615
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
O autor apresentou embargos à execução
proposta pelo banco apelado, pretendendo a desconstituição
da penhora de imóvel considerado bem de família. Os
honorários de sucumbência foram arbitrados por equidade,
no valor de R$1.000,00.
A embargante apela, insurgindo-se contra o
valor dos honorários arbitrados, por entender que a
fixação deve ser feita com base em percentual do valor da
causa. Não há como negar a simplicidade da
demanda, que não exigiu grande atividade do patrono da
apelante,
limitando-se
a
apresentação
de
petição
acompanhada das provas documentais pertinentes.
É certo que o advogado deve ser remunerado
condignamente, haja vista que exerce função essencial para
o funcionamento da Justiça.
Porém no caso, entendo que o arbitramento
da verba honorária está bem justificado na sentença, uma
vez que, em que pese o adequado trabalho do patrono do
embargante,
considerando
os
elementos
expostos,
a
aplicação por equidade se justifica porquanto o título
executivo permanece hígido, e a fixação em percentual
acarretaria remuneração exorbitante diante da situação em
análise.
Observo
que
os
embargos
versaram
exclusivamente sobre a impenhorabilidade do bem constrito
para garantia da execução, de modo que a execução
permaneceu hígida, tornando o benefício obtido inestimável
porque não equivale ao valor da execução que prossegue na
tentativa de ser satisfeita por meio do pagamento.
Sobre o tema importante citar precedente
sobre a questão, ainda sob a égide do diploma processual
anterior, mas perfeitamente adequado à hipótese em comento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004713-53.2019.8.26.0319 - Lençóis Paulista - Voto no 46615
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E
EXIGIBILIDADE.
SÚMULA
N.
233-STJ.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO ELEVADA. CPC, ART. 20, § 4o. I. Se
o resultado do julgamento cinge-se à desconsideração do
contrato de abertura de crédito como título executivo,
matéria singela, inclusive já sumulada no âmbito do STJ,
sem se adentrar no exame de mérito da dívida, que ainda
pode ser cobrada pela via própria, resulta desproporcional
a fixação da sucumbência em desfavor do credor com base no
valor da causa, em face da extrema simplicidade da tese
até então resolvida, de modo que cabível, nesse passo, a
redução da verba, para compatibilizá-la com a situação dos
autos. II. Recurso especial conhecido e parcialmente
provido para, sem abandonar o critério acima, que é o
correto, melhor adequar-se os honorários à demanda,
reduzindo-os. (REsp 692.963/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, Quarta Turma, j. 19/09/2006, DJ 30/10/2006, p.
310).
No mesmo sentido são os precedentes desta
Egrégia Corte:
EMBARGOS À PENHORA
BEM DE FAMÍLIA

Sentença que declarou a impenhorabilidade do imóvel e
determinou
o
levantamento
da
penhora

HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS Sentença que fixou os honorários em favor
dos advogados dos Embargantes, por equidade, em R$
1.500,00 Pretensão à majoração, com sua fixação sobre o
valor da execução
Acolhimento dos embargos que nada
deliberou
sobre
a
execução,
que
permanece
hígida,
limitando-se o pronunciamento a afastar a penhora sobre o
bem
Proveito econômico, na espécie, inestimável

Fixação dos honorários por equidade, em conformidade com o
art. 85, § 8, do CPC
Cabível, contudo, majoração da
verba de forma a remunerar condignamente o trabalho
desenvolvido pelos Apelantes, evitando-se o aviltamento da
atividade profissional
Fixação da verba honorária, já
considerado o trabalho desenvolvido em grau recursal, em
R$
5.000,00

Recurso
parcialmente
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1004831-10.2019.8.26.0196;
Relator
(a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro de Franca - 1a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004713-53.2019.8.26.0319 - Lençóis Paulista - Voto no 46615
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
Julgamento: 11/05/2020; Data de Registro: 11/05/2020)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator